Tribunal: TJBA
Processo: 0106338-78.2003.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

AD20

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0106338-78.2003.8.05.0001

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: Felisberto Santana de Souza

Advogado(s): BARTOLOMEU JOSE SERAFIM SENA GOMES, PRISCILA AMARAL ALVES, DANIELE DE LIMA CARQUEIJA

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO ORDINÁRIA. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL (GAP). PEDIDO DE INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS. APELO DO ESTADO DA BAHIA. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. REJEIÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO SUCESSIVO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 85 DO STJ. TESE DE NATUREZA
PRO LABORE FACIENDO
DA GAP. NÃO ACOLHIMENTO. VANTAGEM CONCEDIDA INDISCRIMINADAMENTE AOS ATIVOS. CARÁTER GENÉRICO RECONHECIDO PELA JURISPRUDÊNCIA. EXTENSÃO AOS INATIVOS. PARIDADE CONSTITUCIONAL. APELO D
O AUTOR
. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DOS REDUTORES E LIMITAÇÕES TEMPORAIS.
REQUER
REAJUSTE PREVISTO NA LEI ESTADUAL Nº 7.145/1997 SOBRE OS VALORES DA GAPM.
LEI REVOGADA.

IM
POSSIBILIDADE. CRITÉRIOS LEGAIS DE ESCALONAMENTO. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

A prescrição do fundo de direito não incide nas hipóteses de relação jurídica de trato sucessivo, em que a Fazenda Pública figura como devedora, alcançando apenas as parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação (Súmula 85 do STJ).

A Gratificação de Atividade Policial (GAP), quando concedida indistintamente a todos os policiais militares da ativa, adquire caráter genérico, o que impõe sua extensão aos inativos, em observância à regra constitucional da paridade (art. 40, § 8º, da CF/88; art. 42, § 2º, da CE/BA; art. 121 da Lei Estadual nº 7.990/2001).

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que vantagens de caráter geral, instituídas para servidores da ativa, devem ser estendidas aos aposentados e pensionistas, sempre que houver previsão de paridade.

Insubsistente a tese estatal de que a GAP teria natureza

pro labore faciendo
, na medida em que a própria prática administrativa demonstrou a concessão generalizada da gratificação, sem avaliação individualizada dos servidores.

Quanto ao apelo do autor,
requer o reflexo do reajuste previsto na Lei Estadual
nº 7.145/1997
sobre os valores da GAPM, sustentando a continuidade do direito com base nos dispositivos então vigentes. Contudo, com a edição da Lei nº 10.962/2008 – especialmente seu art. 9º e art. 33 – houve substancial modificação na sistemática de reajuste da GAPM, porquanto passou-se a adotar critério de fixação de valor nominal, desvinculado do soldo.
Assim,
descabe afastar os critérios de escalonamento e redutores previstos na Lei Estadual nº 12.566/2012, sob pena de indevida atuação do Poder Judiciário em substituição ao legislador, em afronta ao princípio da separação dos Poderes.

Recursos simultâneos
conhecidos e desprovidos
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 0106338-78.2003.8.05.0001, em que figura como apelante
s
e como apelado
s simultaneamente
FELISBERTO SANTANA DE SOUZA
e
ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da
Terceira
Câmara
Cível,
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

NEGAR PROVIMENTO

ao recurso
,
nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Presidente

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado – Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator